Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória nulidade de auto de infração por suposta ausência de notificação da infração de trânsito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Autuação de infração de trânsito. Ausência de notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O autor alega que não foi notificado da infração e da penalidade referente ao auto de infração SA02634591, o qual indica que o requerente, no dia 09/01/2021, incorreu na infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. O documento juntado pelo réu (ID 26740292 - Pág. 5/6) comprova que o veículo do autor estava inscrito, no momento da infração, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, instituído pela Resolução 622/2016 do CONTRAN. O Sistema possibilita aos proprietários de veículos automotores recebam descontos de até 40% no valor das multas. Por outro lado, permite que a notificação da infração ocorra de forma eletrônica para os veículos que se encontram cadastrados. De acordo com o documento de ID. 26740292, a notificação de autuação da infração ocorreu no dia 10/01/2021, às 08:15, de modo que o prazo para o autor apresentar defesa prévia na via administrativa findou no dia 12/02/2021 (ID 26740288 - Pág. 5), pelo que não se verifica nulidade no ato administrativo. Precedente na Turma: (Acórdão 1275978, 07430132720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.). Desse modo, não há nulidade no auto de infração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W